Tribunal: STM
Processo: 7000293-57.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL. CONFORMIDADE. ART. 5º LEI Nº
11.419/06. UNANIMIDADE. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. MAIORIA.

As intimações eletrônicas realizadas pelo sistema e-Proc consideram-se concretizadas,
expressamente, no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação
ou, de forma tácita, após o término do prazo de 10 (dez) dias da data de sua disponibilização,
conforme apregoa o art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06. Preliminar defensiva de
intempestividade rejeitada, por unanimidade.

A peça exordial não deve ser recebida quando não apresentar no seu bojo elementos
probatórios mínimos da ocorrência de conduta delituosa que justifiquem iniciar a ação penal. O
princípio in dubio pro societate deve ser relativizado em casos desse jaez, sob pena de configurar
irreparável afronta à dignidade dos ora denunciados. Nessa conformidade, demonstrado que os
requisitos do artigo 77 do CPPM não foram satisfatoriamente cumpridos, não merece correição
a decisão que rejeitou a Denúncia com fulcro no art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 395,
inciso II, do CPP.

Preliminar de intempestividade rejeitada por unanimidade.

Recurso ministerial conhecido por unanimidade e desprovido por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000293-57.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES, BENEDITO SÉRGIO
SIQUEIRA, ALMIR DINIZ DE PAULA, ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES
ADVOGADOS: MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES, LEILA LEIVA GUARDADO, JOÃO
ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR, MAURO CLEBER RODRIGUES MARTINS,
ALEXANDRE RIBEIRO LADEIRA, LUIS MAURICIO MARTINS GUALDA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
julgamento, por videoconferência, de 1º/07/2020, após a rejeição, por
unanimidade, da preliminar de intempestividade do Recurso suscitada pela
Defesa, e após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento ao Recurso ministerial, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, em seu voto de vista, acompanhado dos Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS e ODILSON SAMPAIO BENZI, dava provimento
parcial ao Recurso em Sentido Estrito, para receber a Denúncia oferecida contra
o Capitão de Mar e Guerra BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA, o Capitão de Mar e
Guerra ALMIR DINIZ DE PAULA, o Servidor Civil ALEXANDRE GUIMARÃES
FERNANDES e o Civil EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES pela prática do
crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993; e receber a Denúncia oferecida
contra o Capitão de Mar e Guerra ALMIR DINIZ DE PAULA e o Servidor Civil
ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES pela prática do crime previsto no art. 92 da
Lei 8.666/1993; e receber a Denúncia oferecida contra o Civil EDUARDO DE
ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES pela prática, por desclassificação, do delito
descrito no art. 92, parágrafo único, da Lei 8.666/1993.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000293-57.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES, BENEDITO SÉRGIO
SIQUEIRA, ALMIR DINIZ DE PAULA, ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES
ADVOGADOS: MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES, LEILA LEIVA GUARDADO, JOÃO
ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR, MAURO CLEBER RODRIGUES MARTINS,
ALEXANDRE RIBEIRO LADEIRA, LUIS MAURICIO MARTINS GUALDA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/07/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade do Recurso suscitada
pela Defesa. E, no mérito, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o voto do Relator Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO que, acompanhado dos Ministros LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE
AQUINO, conhecia e negava provimento ao Recurso ministerial.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI aguardam o retorno de vista.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro de Roberto de Bortolli, e o Advogado da Defesa, Dr. João
Alberto de Almeida Lima Junior.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/09/2020 16:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166319078
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000293-57.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS:
ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES, ALMIR DINIZ DE PAULA e BENEDITO
SÉRGIO SIQUEIRA e EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES.
ADVOGADOS:
ALEXANDRE RIBEIRO LADEIRA, LUIS MAURICIO MARTINS GUALDA, LEILA
LEIVA GUARDADO, JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR, MARCELO DE
OLIVEIRA RODRIGUES e MAURO CLEBER RODRIGUES MARTINS.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL. CONFORMIDADE. ART. 5º LEI Nº
11.419/06. UNANIMIDADE. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. MAIORIA.
As intimações eletrônicas realizadas pelo sistema e-Proc consideram-se concretizadas,
expressamente, no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da
intimação ou, de forma tácita, após o término do prazo de 10 (dez) dias da data de sua
disponibilização, conforme apregoa o art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06. Preliminar
defensiva de intempestividade rejeitada, por unanimidade.
A peça exordial não deve ser recebida quando não apresentar no seu bojo elementos
probatórios mínimos da ocorrência de conduta delituosa que justifiquem iniciar a ação
penal. O princípio in dubio pro societate deve ser relativizado em casos desse jaez, sob pena
de configurar irreparável afronta à dignidade dos ora denunciados. Nessa conformidade,
demonstrado que os requisitos do artigo 77 do CPPM não foram satisfatoriamente
cumpridos, não merece correição a decisão que rejeitou a Denúncia com fulcro no art. 3°,
alínea "a", do CPPM, c/c o art. 395, inciso II, do CPP.
Preliminar de intempestividade rejeitada por unanimidade.
Recurso ministerial conhecido por unanimidade e desprovido por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de intempestividade do Recurso suscitada pela Defesa; por unanimidade, em conhecer e, por
maioria, em negar provimento ao Recurso ministerial.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da União da 3ª Auditoria da 1ª CJM, proferida em 3 de fevereiro de
2020, nos autos do IPM nº 7000474-62.2019.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor
do Capitão de Mar e Guerra BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA, do Capitão de Mar e Guerra ALMIR DINIZ DE

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/09/2020 16:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166319078
PAULA, do Servidor Civil ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES e do Civil EDUARDO DE ALBURQUERQUE
LIMA ANTUNES, dando-os como incursos, os três primeiros, nos arts. 89, 90 e 92 e, o último, nos arts. 89,
parágrafo único, e 90, todos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
A Denúncia traz a seguinte narrativa, em síntese (evento 46 do IPM nº 7000474-62.2019.7.01.0001):
1 - DO OBJETO
A presente demanda tem origem no IPM supramencionado, instaurado em 11/3/2016,
pela Portaria nº 99A, por determinação do Exmo. Sr. Vice-Almirante (Md) SÉRGIO
PEREIRA, Diretor de Saúde da Marinha, para apurar os fatos concluídos na Sindicância
instaurada pela Portaria nº 66/2015, do Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM),
haja vista que parte dos serviços que deveriam ser executado pela empresa
SOLERI DO BRASIL LTDA, não foram realizados, não obstante o pagamento
integral da obrigação tenha sido efetuado. (evento 1, doc. 2, fl. 2).
2 - DO CONTEXTO FÁTICO
O LFM, por intermédio da Comissão Naval Brasileira na Europa (CNBE), adquiriu cinco
equipamentos fabricados pela empresa espanhola ENGINDUS EUROPE S.L., conforme
contrato nº 70100/07-002/00, de 29/01/2007, descrito a seguir: (i) Leito Fluidizado de 150
Litros (U$ 151.310,00); (ii) Leito Fluidizado de 5 Litros (U$ 28.200,00); (iii) Reator e Fusor
de Semissólidos (U$ 76.410,00); (iv) Envasador de Creme - Dosagem de Tubos (U$
128.211,00); e (v) Misturador de Bins de 300 kg - Bin Blender (U$ 130.100,00). Os
equipamentos foram recebidos pelo LFM, no final de julho 2007 (evento 1, doc. 4, fl. 368).
A empresa ENGINDUS deveria iniciar os serviços de instalação e operação dos
equipamentos, entretanto, ela paralisou os serviços em junho de 2008, quando
o LFM decide por contratar outra empresa para a conclusão dos serviços de
instalação e operação dos equipamentos.
O LFM finaliza, em 10/05/2010, um Projeto Básico (PB) (evento 1, doc. 2, fl. 37/175),
parte integrante do Termo de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (TJIL)
nº 76741-002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 73/175). Originalmente, o TJIL foi elaborado
visando a contratação da empresa EMTE SISTEMAS INFRAESTRUCTURAS E INDÚSTRIA,
tendo por objeto o serviço especializado de engenharia para conclusão da instalação e
start-up de 4 equipamentos da Fábrica de Medicamentos do LFM e de 2 equipamentos do
Setor de Pesquisa, orçado em € 74.500,00 ou R$ 230.845,05, valores da época. No
entanto, uma vez que tal contratação era fundamentada no conhecimento técnico
científico de profissional da empresa EMTE, e que, tal profissional se desligara da
empresa, antes do início da celebração do contrato com a Marinha do Brasil (MB), o LFM
optou pela contratação da empresa SOLERI em substituição àquela, e por um atropelo
legal, utilizou-se do mesmo TJIL elaborado para a contratação junto a empresa EMTE.
A contratação com a empresa SOLERI ocorreu em 1º/12/2010, para instalação dos
referidos equipamentos, constantes da Ordem de Execução de Serviços (OES) nº
002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 101/175), sendo que, não houve um processo licitatório
regular ou um TJIL que indicasse a exclusividade da mesma, e posterior contratação. Era
sabido que a vinculação do PB estava relacionada ao TJIL, elaborado para a contratação
junto a empresa EMTE, mesmo assim, no entendimento do Sr. Diretor do LFM, a época,
CMG (IM) BENEDIO SÉRGIO SIQUEIRA, que assinou como representante da Marinha,
realizou o acordo com a empresa SOLERI.
Após a celebração do contrato, foram observadas irregularidades relacionadas ao não
cumprimento integral dos serviços acordados e a cobrança, por parte da SOLERI, de
serviços que não se encontravam previstos no PB. Tal fato foi constatado por intermédio
do Laudo de Exame Pericial da Marinha, datado de 04/05/2016, no Quadro 5 - valores

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/09/2020 16:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166319078
pagos por serviços que, no entendimento dos peritos, fizeram parte do escopo dos
serviços contratados pela OES nº 002/2010 e TJIL nº 765741-002/2010 (evento 1, doc. 5,
fl. 451 e 452).
(...)
O representante da empresa SOLERI, Sr. EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES,
Sócio-Gerente da empresa, relatou que fez um acordo verbal para o pagamento
extracontratual com o CMG (RM1-S) ALMIR DINIZ DE PAULA, ou com o engenheiro do LFM,
Sr. ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES, não se recordando ao certo com quem
especificamente realizou o acordo, que foi para compensar a adequação de sua proposta
inicial ao TJIL, elaborado, inicialmente, para a contratação da empresa EMTE (evento 1,
doc. 3, fl. 251). Onde, de fato, ficou evidenciado o pagamento de serviços que faziam
parte do escopo contratado, e que foram relacionados como despesas referentes a
serviços extracontratuais, gerando um sobrepreço no valor de R$ 61.582,00, fracionadas
em oito Notas Fiscais (NF) emitidas pela empresa SOLERI, sendo todas por dispensa de
licitação, com base no Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, no período de 08/07/2011 a
09/11/2012, conforme os itens 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14 e 16, da Planilha Resumo de
Pagamentos efetuados a empresa SOLERI (evento 1, doc. 2, fl. 111). Sendo todas as NF
certificadas pelo Fiscal do Contrato, Sr. ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES e
autorizadas para pagamento pelo Ordenador de Despesas, o CMG (S) ALMIR DINIZ DE
PAULA, no período, Diretor do LFM.
Ficou evidenciada a falha na fiscalização do serviço contratado, pelo engenheiro do LFM,
Sr. ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES, Fiscal do Contrato, no que tange permitir a
alteração do cronograma dos serviços estabelecidos no contrato, certificar NF referentes
a serviços "extracontratuais", mas que estavam no escopo do contrato; deixar de emitir
documento para formalizar o início de aplicação de sanção a empresa SOLERI, por atraso
e inexecução parcial do contrato; e certificar a NF referente a quinta (e última) medição,
sem a conclusão dos serviços (evento 1, doc. 4, fl. 342).
Em relação à empresa SOLERI, apesar do Sr. EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA
ANTUNES, ter respondido em seu depoimento que a sua empresa realizou uma visita
técnica no LFM, com a finalidade de inspecionar os equipamentos relacionados na OES nº
002/2010, em data anterior a assinatura do referido documento (evento 1, doc. 4, fl. 301),
foi observado que essa inspeção não ocorreu com o rigor técnico necessário, pois
apareceram outros serviços extracontratuais que não estavam no escopo do contrato,
mesmo sendo de amplo conhecimento que os equipamentos já estavam, desde julho de
2007, aguardando a conclusão de suas instalações. Demonstrando a intenção de "driblar"
a legalidade dos procedimentos, e por meio de acordos verbais, auferir valores que
seriam pagos "a parte" (evento 1, doc. 4, fl. 302).
O Sr. EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES, contrariando a OES nº 002/2010, por
ele assinada (evento 1, doc. 2, fl. 80) no primeiro depoimento respondeu que a empresa
se propôs a realizar apenas a automação e a qualificação dos equipamentos (evento 1,
doc. 3, fl. 251) e em seu segundo depoimento, respondeu que a empresa se propôs a
realizar apenas os serviços de automação dos equipamentos e fornecimento de alguns
componentes para os tanques de cremes e pomadas do reator (evento 1, doc. 4, fl. 302),
evidenciando uma nítida tentativa de alterar o objeto da contratação, se
comprometendo legalmente em realizar o serviço contratado, porém passando
a verbalizar que o serviço combinado era outro.
A empresa SOLERI recebeu o valor contratual de R$ 230.000,00, adicionado de R$
61.582,00 por serviços que constavam no escopo do contrato, perfazendo um total de R$
291.582,00, não tendo concluído o serviço até a presente data.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/09/2020 16:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166319078
Os crimes praticados estão relacionados com a contratação direta da empresa
SOLERI, por meio da OES nº 002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 101/175), vinculada ao TJIL nº
765741-002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 73/175); ao pagamento à empresa por
serviços não prestados, embora previstos no PB inicial (evento 1, doc. 2, fl. 37/175) do
TJIL; e ao pagamento à empresa por serviços que não constavam no referido
PB.
3 - DO PEDIDO
Pelo exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento desta denúncia e pela
citação do Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM), BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA; Capitão de
Mar e Guerra (RM1-S), ALMIR DINIZ DE PAULA; e Servidor Civil, ALEXANDRE GUIMARÃES
FERNANDES, incursos nos arts. 89, 90 e 92 da Lei nº 8.666/93 e do Sr. EDUARDO DE
ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES, incurso no art. 89, parágrafo único e 90, da mesma Lei,
denunciados para responder aos termos da presente ação penal, sob pena de revelia, na
busca da verdade real e pelo desdobramento legal cabível. Pede, ainda, a oitiva das
testemunhas abaixo arroladas. (grifo nosso.)
Por seu turno, o ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, ao rejeitar a
Denúncia, entendeu que (evento 1 - arq. 1):
"(...) o Ministério Público Militar narra uma série de irregularidades praticadas pelos
acusados, porém não demonstra o dolo de qualquer deles em se locupletarem
ilicitamente, nem de causarem dano à Administração Militar, evidenciando-se apenas
infrações de natureza contratual que podem ser resolvidas em outra esfera do Direito
(...)".
Assim, o douto magistrado a quo não verificando o suporte probatório mínimo, não recebeu a Denúncia,
com fundamento no inciso III do art. 395 do CPP, combinado com a alínea "a" do art. 3º do CPPM.
Inconformado, o Parquet das Armas interpôs, em tempo hábil, o presente Recurso em Sentido Estrito. Nas
Razões, requer que a decisão seja reformada, com o consequente recebimento da exordial acusatória.
Por sua vez, em contrarrazões, a Defesa do civil ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES requer,
preliminarmente, o reconhecimento da intempestividade do Recurso interposto. No mérito, que
seja mantida a decisão impugnada.
Já a Defesa do Capitão de Mar e Guerra BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA, em suas contrarrazões, alega que o
MPM não individualizou a sua suposta responsabilidade penal, com todas as suas circunstâncias,
e imputa a ele os delitos dos arts. 89, 90 e 92 todos da lei nº 8666/93 sem delimitar de que forma
incorreu em suas práticas, inviabilizando, dessa forma, sua defesa. Assim, requer o desprovimento do
presente Recurso em Sentido Estrito.
A Defesa do civil EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES, também em contrarrazões,
preliminarmente, alega a intempestividade do recurso. No mérito, argui a falta de justa causa que
constitui condição da ação penal, por ausência de descrição da conduta e da falta de dolo específico.
Requer assim, o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar e
o arquivamento do procedimento.
E a Defesa do Capitão de Mar e Guerra ALMIR DINIZ DE PAULA, requer, preliminarmente, o
reconhecimento da intempestividade do Recurso interposto. No mérito, seja negado provimento ao
recurso interposto pelo MPM, eis que o Parquet não logrou trazer aos autos conjunto probatório da prática
de crime militar.
Em juízo de retratação, com base no art. 520 do CPPM, a autoridade judiciária manteve a r. Decisão que
rejeitou a Denúncia por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como por aqueles trazidos pelos
recorridos (evento 81 do IPM nº 7000474-62.2019.7.01.0001).
Convocada a se manifestar sobre o feito, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/09/2020 16:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166319078
eminente Subprocurador-Geral da Justiça Militar CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-
se para que o recurso seja conhecido e provido no mérito, determinando-se o regular processamento da
ação penal (evento 6).
É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Submeto à apreciação da Corte, nos termos do art. 79 do Regimento Interno deste Tribunal, preliminar de
não conhecimento da presente Recurso em Sentido Estrito, em face de sua intempestividade.
A preliminar foi aventada pelas Defesas dos civis ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES, EDUARDO DE
ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES e Capitão de Mar e Guerra ALMIR DINIZ DE PAULA, ao argumento de que a
intimação do Ministério Pública Militar da decisão que rejeitou a Denúncia ocorreu no dia 4 de fevereiro
de 2020 e que o Dominus Listis só interpôs o presente recurso no dia 12 seguinte, portanto, além dos três
dias previstos para a propositura recursal.
Não assiste razão aos pleitos defensivos. Vejamos:
A decisão ora impugnada foi prolatada no dia 3/2/2020, conforme evento 49 do e-Proc. do processo
originário e era passível de Recurso em Sentido Estrito num prazo de 3 (três) dias, a teor do art. 518 do
CPPM.
Sua intimação eletrônica no sistema para fins de recurso passou a correr a partir do dia seguinte,
4/2/2020, com prazo de 3 (dias), para o MPM (evento 50).
Ocorre que o art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 prevê que o intimado acesse o sistema dentro de um
prazo de 10 dias para que se considere como intimado, caso contrário, a intimação passará a ser tácita
após o decurso do citado prazo.
No caso, o Parquet das Armas se deu por intimado dentro dos citados 10 dias, ou seja, no dia 12/2/2020,
e, nessa mesma data, interpôs o Recurso (evento nº 51), por conseguinte, restou tempestivo o presente
Recurso em Sentido Estrito.
O Plenário desta Corte Superior Castrense já debateu o tema conforme o julgamento do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000386-54.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO, publicada no Dje em 14/06/2019, no qual restou consignado que:
"RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. NÃO RECEBIMENTO DOS
RECURSOS DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 529 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (E-PROC). INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI
Nº 11.419/2008. RESOLUÇÃO Nº 234/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
INAPLICABILIDADE AO DIREITO PENAL. RÉU INTIMADO PESSOALMENTE. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL PROPÓSITO DE RECORRER. RECURSOS NÃO
PROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE
(...)
O artigo 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.419/2006, estabelece que, se o patrono do Réu não
acessar o Sistema de Processo Judicial Eletrônico em até 10 (dez) dias, contados do envio da
intimação, esta será automaticamente realizada na data do término desse interregno."
Portanto, as intimações eletrônicas realizadas pelo sistema e-Proc consideram-se realizadas,
expressamente, no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação ou, de
forma tácita, após o término do prazo de 10 (dez) dias da data de sua disponibilização, conforme apregoa

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/09/2020 16:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166319078
o art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do Recurso suscitada pela Defesa.

MÉRITO
Conheço do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Persegue o MPM a cassação do decisum do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, proferida em 3 de fevereiro de 2020, com o escopo de que seja recebida a exordial ofertada em
desfavor do Capitão de Mar e Guerra BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA, do Capitão de Mar e Guerra ALMIR
DINIZ DE PAULA, do Servidor Civil ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES e do Civil EDUARDO DE
ALBURQUERQUE LIMA NATUNES, dando-os como incursos, os três primeiros, nos arts. 89, 90 e 92 e, o
último, nos arts. 89, parágrafo único, e 90, todos da Lei 8.666/93.
Os arts. 89, 90 e 92 da Lei nº 8.666/93 tipificam as seguintes condutas como crimes, in verbis:
"Art. 89 - Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de
observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 90 - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 92 - Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive
prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos
celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou
nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem
cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa".
No entanto, para que se configure como crime, exige-se que haja dano aos cofres públicos, ou seja: não
apenas na indevida contratação, mas num resultado danoso ao erário. Logo, se pune a
instrumentalização da contratação direta visando gerar prejuízo à Administração e é aqui que reside o
elemento subjetivo da prática criminal.
Dessa forma, faz-se necessária a vontade consistente em produzir aos cofres públicos prejuízo por meio
do afastamento indevido da licitação. Não basta a mera intenção de não realizar o pleito licitatório caso
fosse necessário.
Sob essa perspectiva, mostra-se imprescindível que a denúncia traga indícios de que a conduta criminosa
do administrador causou prejuízos ao erário, se beneficiando patrimonialmente ele ou o particular
contratado. Também, como a configuração do crime resulta de uma pluralidade de agentes, a narrativa
do ato administrativo dito irregular demandaria a existência da união de desígnios entre as condutas dos
denunciados. Não estando presentes essas exigências, carece de legitimidade o recebimento da peça
pórtico.
Da leitura da exordial acusatória e dos elementos fáticos-probatórios trazidos aos autos, o que se vê é
apenas a inobservância de formalidades exigidas pela Lei nº 8.666/93. Nota-se, ao contrário, que fatos
ocorridos dificultaram o cumprimento de tais formalidades pelos responsáveis pela realização do
processo licitatório, como foi o caso da paralização dos serviços, em junho de 2008, pela empresa
ENGINDUS, vindo, a posteriori, a exigir a contratação da Empresa EMTE SISTEMAS sem licitação, sob a
justificativa da participação de um profissional capacitado para a prestação do serviço, mas que, em

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/09/2020 16:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166319078
seguida, não compôs mais os quadros da empresa, o que obrigou a contratação de outra.
Nesse sentido, oportuno citar fragmento da decisão de origem que rejeitou a exordial acusatória:
"verifica-se que o Ministério Público Militar narra uma série de irregularidades praticadas
pelos acusados, porém não demonstra o dolo de qualquer deles em se locupletarem
ilicitamente, nem de causarem dano à Administração Militar, evidenciando-se apenas
infrações de natureza contratual que podem ser resolvidas em outra esfera do Direito".
Na verdade, o arcabouço apresentado pelo Órgão Acusador em nenhum momento deixou claro que os
recorridos tiveram a intenção deliberada de causar prejuízo aos cofres públicos, tampouco que os
agentes agiram em comunhão de esforços para se locupletar financeiramente, o que dificulta o
recebimento da exordial.
Sobre o tema, convergem no mesmo sentido os Tribunais Superiores, os quais exigem a clara
demonstração de prejuízo à administração, ou seja, o dolo específico, consistente na intenção
especial de lesionar o erário ou de beneficiar os envolvidos, conforme a redação dos precedentes
a seguir citados, verbis:
EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Dispensa ou inexigibilidade de
licitação fora das hipóteses legais. Artigo 89 da Lei nº 8.666/93. Pretendido trancamento da
ação penal. Inépcia da denúncia. Atipicidade da conduta imputada. Ausência de
demonstração do dolo específico. (...) 10. Tal conclusão se robustece quando se torna
evidente, para além do dolo simples necessário (vontade consciente de contratar
independentemente da realização de procedimento licitatório), que o Parquet não
apresentou, na denúncia, elemento probatório mínimo que demonstrasse
qualquer tipo de intenção por parte da agravante de produzir um prejuízo aos
cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação. 11. A ausência de
observância das formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade da
licitação somente é passível de sanção quando acarretar contratação indevida e
houver demonstração da vontade ilícita do agente em produzir um resultado
danoso, o que não foi o caso. 12. Agravo regimental ao qual se dá provimento para
conceder a ordem de habeas corpus e trancar a ação penal em relação à agravante. (STF -
HC 155020 AgR, Relator(a): Min. CELSODE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 04/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-
2018 PUBLIC 05-11-2018). (grifo nosso.)
E, ainda nesse sentido:
"AÇÃO PENAL. EX-PREFEITA. ATUAL CONSELHEIRA DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL.
FESTA DE CARNAVAL. FRACIONAMENTO ILEGAL DE SERVIÇOS PARA AFASTAR A
OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO. ARTIGO 8 DA Lei Nº 8.666/1993. ORDENAÇÃO E
EFETUAÇÃO DE DESPESA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI. PAGAMENTO
REALIZADO PELA MUNICIPALIDADE ANTES DA ENTREGA DO SERVIÇO PELO PARTICULAR
CONTRATADO. ARTIGO 1º, INCISO V, DODECRETO-LEI N. 201/1967 C/C OS ARTIGOS 62 E 63
DA LEI N. 4.320/1964. AUSÊNCIA DOS FATOS TÍPICOS. ELEMENTO SUBJETIVO.
INSUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO. NECESSIDADE DO DOLO ESPECÍFICO DE
CAUSAR DANO AO ERÁRIO E DA CARACTERIZAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. - Os
crimes previstos nos artigos 89 da Lei n. 8.666/1993 (dispensa de licitação mediante, no
caso concreto, fracionamento da contratação) e 1º, inciso V, do Decreto-lei n. 201/1967
(pagamento realizado antes da entrega do respectivo serviço pelo particular ) exigem,
para que sejam tipificados, a presença do dolo específico de causar danos
ao erário e da caracterização do efetivo prejuízo.
Precedentes da Corte Especial e do Supremo Tribunal Federal. - Caso em que não estão
caracterizados o dolo específico e o dano ao erário. Ação penal improcedente." (APn
480/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/09/2020 16:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166319078
ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2012, DJe 15/06/2012) (grifo nosso.)
Trago, também, precedentes deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. DISPENSA
IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DOLO ESPECÍFICO. REFORMA
EM PRÉDIO DA MARINHA. 1. O crime tipificado no art. 89 da Lei nº 8.666/93 não é
considerado formal, sendo imprescindível a configuração de enriquecimento ilícito
ou a comprovação de danos ao erário. 2. A jurisprudência pacífica dos Tribunais
Superiores exige a clara demonstração de prejuízo à Administração, ou seja,
o dolo específico, consistente na intenção especial de lesionar o erário ou de
beneficiar os envolvidos. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime."
(APELAÇÃO 7001069-91.2019.7.00.0000, Rel. Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado
em 12/02/2020, DJ 21/02/2020). (grifo nosso.)
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FRAUDE À LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. EXIGÊNCIA LEGAL PARA
PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. INSERÇÃO DE FALSA INFORMAÇÃO SOBRE CLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA DE EMPRESA. CONTRATAÇÃO COM O PODER LICITANTE. PREÇO COMPATÍVEL COM
MERCADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. Verificada de plano a
ausência de prejuízo à Administração Militar ou de aferimento de vantagem
ilícita por parte do denunciado, elementos imprescindíveis para a configuração do
delito tipificado no art. 339 do CPM , mostra-se arbitrário o pleito perseguido pelo
Órgão Ministerial de recebimento da denúncia. Eventual fraude praticada no
processo licitatório deve ser apurada no processo já instaurado contra o acusado, dando-o
como incurso no delito de falsidade ideológica. Dessa forma, tem-se por acertada a decisão
a quo que rejeitou a denúncia por falta de justa causa. Recurso desprovido. Decisão
unânime." (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0000142-59.2011.7.02.0102, Rel. Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, julgado em 14/03/2013, DJ 04/04/2013)". (Grifo nosso.)
Assim, como as irregularidades apontadas pelo MPM não trazem com clareza indícios mínimos de
infrações penais, circunscrevendo-se apenas às formalidades do processo licitatório, cuja apuração
limitam-se às esferas administrativa e cível, resta carente de legitimidade a persecutio criminal in judicio
por ausência de justa causa.
Mais além, não se pode olvidar que não basta para a propositura da denúncia criminal a observância das
exigências legais insuperáveis, tais como a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
a teor do art. 77 do CPPM. É imprescindível que haja elementos probatórios mínimos para se iniciar a
ação penal. Ao inverso, não poderá ser validamente exercido o poder de denunciar ou restará a iniciativa
denunciatória carente de aceitabilidade judicial.
Ressalte-se, ainda, que não se pode aplicar indistintamente o princípio in dubio pro societate quando do
juízo de admissibilidade no tocante à instauração do processo penal, sob pena de causar graves
repercussões na vida dos acusados, afrontando, assim, à dignidade da pessoa humana.
É o quanto basta.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar defensiva de intempestividade e conheço e nego provimento ao
recurso ministerial.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/09/2020 19:06:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f8fcc4e6
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000293-57.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES, civil; ALMIR DINIZ DE PAULA,
CMG; BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA, CMG; e EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA
ANTUNES, civil.
ADVOGADOS: Dr. LUIS MAURICIO MARTINS GUALDA; Dr. MAURO CLEBER RODRIGUES
MARTINS; Dr. ALEXANDRE RIBEIRO LADEIRA; Dra. LEILA LEIVA GUARDADO; Dr. JOÃO
ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JÚNIOR; e Dr. MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 3ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a Denúncia oferecida
em desfavor do Capitão de Mar e Guerra Benedito Sérgio Siqueira, do Capitão de Mar e
Guerra Almir Diniz de Paula, do Servidor Civil Alexandre Guimarães Fernandes e o Civil
Eduardo de Albuquerque Lima Antunes. Os três primeiros Recorridos foram denunciados
pela prática dos crimes previstos no art. 89, art. 90 e art. 92 da Lei 8.666/1993, e o
último, pela prática do art. 89 e art. 90 do mesmo diploma legal.

Os delitos encontram-se assim descritos na Lei de Licitações:

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em
lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade: Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com
o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4
(quatro) anos, e multa.
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou
vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário,
durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos
instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da
ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121
desta Lei: Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.

Cabe salientar que as infrações criminais previstas na Lei 8.666/1993 passaram à
competência da Justiça Militar da União a partir da inovação trazida pela Lei
13.491/2017, que alterou o art. 9º da Lei Material Castrense e passou a considerar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/09/2020 19:06:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f8fcc4e6
crimes militares aqueles previstos no Código Penal Militar (CPM) e os previstos na
legislação penal quando praticados nas hipóteses do inciso II do referido dispositivo
(crimes militares por extensão).

Assim, consoante já manifestou o Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência da
Lei 13.491/2017, houve a ampliação da competência desta Justiça Castrense para o
julgamento dos crimes previstos na Lei de Licitações praticado por militar em situação
de atividade contra patrimônio sob a Administração Militar. Neste contexto, cito a
ementa de julgado:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM
SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO
PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITANTE.
1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do
Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por
militar em situação de atividade contra patrimônio sob a administração
militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017.
2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de
crime militar, o que permite identificar a natureza material do
regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial,
a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza
processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter
híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos
praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do
réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e no
art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que
concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos
autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao
princípio do tempus regit actum.
3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e
considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se
aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código
de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo
que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª
Auditoria da 1.ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de
Janeiro, ora Suscitante." (CC 160.902/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. 3ª Seção.
Julgado em 12.12.2018. DJe de 18.12.2018).

De igual forma, a competência desta Justiça Especializada compreende os crimes
praticados por civil conexos aos delitos praticados por militares contra o patrimônio sob
a Administração Militar.

Em breve digressão histórica, salienta-se que a primeira norma do ordenamento jurídico
brasileiro a tratar sobre o tema foi o Decreto 2.926, de 14.5.1862, que aprovou o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/09/2020 19:06:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f8fcc4e6
Regulamento para as arrematações dos serviços a cargo do Ministério da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas, e, a partir dele, sucederam-se diversas normas
disciplinadoras. O Decreto-Lei 2.300, de 21.11.1986, foi o primeiro diploma legal a
reunir todas as diretrizes pertinentes à matéria (ALVES, Verônica Freitas Rodrigues.
Crimes em licitações e contratos no âmbito das Forças Armadas: reflexões sobre a atual
tipificação legal. Disponível em https://revista.mpm.mp.br/ler-artigo/. Acesso em
30.7.2020).

Sob a proteção da nova ordem jurídica estabelecida pela Constituição da República de
1988, passou a vigorar a Lei 8.666, de 21.6.1993, que estabelece regras gerais sobre
licitações e contratos administrativos. Em seu Capítulo IV prevê as Sanções
Administrativas e da Tutela Judicial e na Seção III disciplina os Crimes e as Penas em
caso de violação às exigências previstas na lei.

In casu, a Denúncia narra que foi realizado um Termo de Justificativa de Inexigibilidade
de Licitação (TJIL) entre a empresa SOLERI do Brasil e o Laboratório Farmacêutico da
Marinha (LFM), localizado no Rio de Janeiro, fora das hipóteses legais e, também, há nos
autos laudo pericial que aponta sobrepreço no valor do contrato firmado. Além disso, a
empresa deixou de cumprir parte dos serviços pactuados.

A Inicial descreve que a contratação com a empresa SOLERI ocorreu em 1º.12.2010
para a instalação de cinco equipamentos fabricados pela empresa espanhola Engindus
Europe S.L. e adquiridos pelo LFM, por intermédio da Comissão Naval Brasileira na
Europa (CNBE).

Inicialmente, foram elaborados um Projeto Básico (PB) e o Termo de Justificativa de
Inexigibilidade de Licitação com a empresa EMTE Sistemas Infraestructuras e Indústria,
no entanto, tal contratação encontrava-se fundamentada no conhecimento técnico
científico de profissional especializado da empresa EMTE.

Com o desligamento do referido profissional da empresa, antes do início da celebração
do contrato com a Marinha do Brasil, o LFM não poderia ter "optado" pela contratação
da empresa SOLERI em substituição à EMTE, como ocorreu na espécie. Não é permitido
ao administrador tamanho "atropelo legal". Ainda mais utilizar o mesmo TJIL elaborado
para a contratação com a empresa EMTE. Assim, conforme descreve a Inicial, in verbis:

"A contratação com a empresa SOLERI ocorreu em 1º/12/2010, para
instalação dos referidos equipamentos, constantes da Ordem de
Execução de Serviços (OES) nº 002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 101/175),
sendo que, não houve um processo licitatório regular ou um TJIL
que indicasse a exclusividade da mesma, e posterior contratação.
Era sabido que a vinculação do PB estava relacionada ao TJIL, elaborado
para a contratação junto a empresa EMTE, mesmo assim, no
entendimento do Sr. Diretor do LFM, a època, CMG (IM) BENEDITO
SÉRGIO SIQUEIRA, que assinou como representante da Marinha, realizou
o acordo com a empresa SOLERI" (Grifo nosso).

Portanto, a ausência de um processo licitatório regular ou uma justificativa plausível e
razoável que indicasse a inviabilidade de competição viola o art. 25, inciso II, e o art. 26,
parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e possibilita a aplicação do art. 89 do mesmo
diploma legal.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/09/2020 19:06:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f8fcc4e6
De acordo com o § 3º do art. 13 da citada lei:

"A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que
apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento
licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos
integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objetos do
contrato".

Assim, demonstrado na espécie que a inexigibilidade não se encontrava alicerçada nos
parâmetros legais e evidenciado o sobrepreço favorável à empresa SOLERI, os autos
revelam, por consequência, evidente prejuízo à Administração Militar.

Verifica-se, portanto, dano ao Erário e presença de culpa lato sensu, ou seja, os
Acusados agiram com consciência das irregularidades realizadas, uma vez que em
flagrante violação às normas legais. Nesse contexto, é o caso de reformar a Decisão
recorrida para iniciar a persecução criminal. O elemento subjetivo do injusto deve ser
apurado no momento adequado, durante a instrução criminal.

Além disso, restou demonstrado nos autos que houve a alteração contratual fora das
hipóteses previstas na lei. Na ocasião, o Capitão de Mar e Guerra Almir Diniz de Paula, o
Servidor Civil Alexandre Guimarães Fernandes e o Civil Eduardo de Albuquerque Lima
Antunes realizaram um acordo verbal para pagamento extracontratual para
supostamente compensar a adequação de sua proposta inicial ao TJIL.

Assim descreve a Denúncia, in verbis:

"O representante da empresa SOLERI, Sr. EDUARDO DE ALBUQUERQUE
LIMA ANTUNES, Sócio-Gerente da empresa, relatou que fez um acordo
verbal para o pagamento extracontratual com o CMG (RM1- S) ALMIR
DINIZ DE PAULA, ou com o engenheiro do LFM, Sr. ALEXANDRE
GUIMARÃES FERNANDES, não se recordando ao certo com quem
especificamente realizou o acordo, que foi para compensar a adequação
de sua proposta inicial ao TJIL, elaborado, inicialmente, para a
contratação da empresa EMTE (evento 1, doc. 3, fl. 251). Onde, de fato,
ficou evidenciado o pagamento de serviços que faziam parte do escopo
contratado, e que foram relacionados como despesas referentes a
serviços extracontratuais, gerando um sobrepreço no valor de R$
61.582,00, fracionadas em oito Notas Fiscais (NF) emitidas pela
empresa SOLERI, sendo todas por dispensa de licitação, com base no Art.
24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, no período de 08/07/2011 a 09/11/2012,
conforme os itens 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14 e 16, da Planilha Resumo de
Pagamentos efetuados a empresa SOLERI (evento 1, doc. 2, fl. 111).
Sendo todas as NF certificadas pelo Fiscal do Contrato, Sr.
ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES e autorizadas para
pagamento pelo Ordenador de Despesas, o CMG (S) ALMIR DINIZ
DE PAULA, no período, Diretor do LFM." (Grifo nosso).

Ocorre que o ordenamento pátrio veda alterações dessa natureza, sem que haja
previsão nos instrumentos contratuais. O bem jurídico tutelado pela norma é a
moralidade administrativa e a "necessidade de os contratos administrativos serem
cumpridos como firmados, dentro da lei, para o bom desempenho do serviço público"

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/09/2020 19:06:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f8fcc4e6
(GRECO FILHO, Vicente. Dos Crimes da Lei de Licitações, 2. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, p. 91).

Nesse contexto, compreendo que a Denúncia delimitou os fatos e as condutas do
Capitão de Mar e Guerra Almir Diniz de Paula e do Servidor Civil Alexandre Guimarães
Fernandes, no tocante ao delito descrito no art. 92 da Lei 8.666/1993, pois demonstrado
que houve modificação fraudulenta do contrato, fato que beneficiou a empresa SOLERI.

Por consequência, a conduta do Civil Eduardo de Albuquerque Lima Antunes enquadrar-
se-ia no parágrafo único do citado dispositivo, uma vez que o contratado concorreu para
a consumação da ilegalidade e obteve vantagem indevida com as modificações
contratuais.

No tocante ao art. 90 da Lei 8.666/1993, o dispositivo fala em frustrar ou fraudar o
caráter competitivo do procedimento licitatório, mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente. Verifico que os autos não revelam essa prática, uma vez que
inexistem provas de suposto pacto entre os Acusados anteriormente à assinatura do
contrato.

O que os autos demonstram, como afirmado acima, é a alteração contratual após o
início da execução dos serviços, em favor da empresa SOLERI, sem autorização legal.
Assim, o dispositivo que melhor se amolda é o parágrafo único do art. 92 da Lei
8.666/1993.

No tocante à Defesa do Capitão de Mar e Guerra Benedito Sérgio Siqueira, o Recorrido
alega que sequer participou da execução do contrato, e que em seu comando houve
apenas a contratação da empresa SOLERI, "exatamente nos mesmos moldes orçados
anteriormente, mantendo as mesmas condições contratuais, e, em janeiro do ano
posterior passou o comando da unidade para outro militar".

De fato, é o caso de imputar ao referido Recorrido somente a conduta de inexigir a
licitação fora dos casos previstos em lei. Em relação ao crime do art. 92, não há como
imputar a esse Acusado os fatos descritos na Denúncia por ele não ter sido responsável
pela execução do contrato.

Consoante se registrou na própria Decisão recorrida, "o Ministério Público Militar narra
uma série de irregularidades praticadas pelos acusados". A verificação do dolo na
conduta dos agentes deve ser demonstrada durante a instrução criminal. O dano
causado à Administração Militar encontra-se evidenciado nos autos, ao contrário do que
se afirmou na Decisão impugnada.

Ademais, conforme registrou a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar:

"Quando do exame do recebimento da denúncia é vedado ao julgador
fazer análise de mérito, mas apenas observar se a descrição fática
atende aos requisitos exigidos pela lei para propiciar o réu produzir a
defesa. Efetivamente a denúncia atende esses requisitos.
A rejeição da denúncia com notícia clara de fato criminoso em tese
cometido, no caso em apreço, com demonstração, inclusive, do prejuízo
ao erário, implica em verdadeira ofensa ao artigo 129, I, da Constituição,
arguição que desde já se prequestiona".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/09/2020 19:06:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f8fcc4e6
Portanto, é caso de conceder provimento parcial ao Recurso em Sentido Estrito para
receber a Denúncia contra o Capitão de Mar e Guerra Benedito Sérgio Siqueira, o
Capitão de Mar e Guerra Almir Diniz de Paula, o Servidor Civil Alexandre Guimarães
Fernandes e o Civil Eduardo de Albuquerque Lima Antunes pela prática do crime
previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993; receber a Denúncia contra o Capitão de Mar e
Guerra Almir Diniz de Paula e o Servidor Civil Alexandre Guimarães Fernandes pela
prática do crime previsto no art. 92 da Lei 8.666/1993; e receber a Denúncia contra o
Civil Eduardo de Albuquerque Lima Antunes pela prática, por desclassificação, do delito
descrito no art. 92, parágrafo único, da Lei 8.666/1993.

A prescrição da pretensão punitiva, neste momento processual, regula-se pelo máximo
da pena privativa de liberdade cominada ao crime. No caso do art. 89 da Lei
8.666/1993, a pena máxima é de 5 anos e, portanto, a prescrição in abstrato ocorre em
12 anos, de acordo com o art. 125, inciso IV, do CPM. O fato ocorreu em 1º.12.2010 e,
portanto, não se verifica, in casu, a causa extintiva da punibilidade.

No tocante ao crime previsto no art. 92 da Lei 8.666/1993, a pena máxima cominada ao
crime é de 4 anos. Não se demonstrou na Denúncia a data exata do acordo realizado
entre os Acusados para a suposta "adequação" do contrato. A Inicial revela que as Notas
Fiscais que foram emitidas pela empresa SOLERI no período de 8.7.2011 a 9.11.2012.
Se considerada esta última data para a caracterização da prescrição da pretensão
punitiva, somente ocorrerá em 9.11.2020 e, portanto, a conduta delitiva ainda não foi
alcançada pela referida causa de extinção de punibilidade.

Ex positis, dou provimento parcial ao Recurso em Sentido Estrito para receber a
Denúncia contra o Capitão de Mar e Guerra Benedito Sérgio Siqueira, o Capitão de Mar e
Guerra Almir Diniz de Paula, o Servidor Civil Alexandre Guimarães Fernandes e o Civil
Eduardo de Albuquerque Lima Antunes pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei
8.666/1993; receber a Denúncia contra o Capitão de Mar e Guerra Almir Diniz de Paula e
o Servidor Civil Alexandre Guimarães Fernandes pela prática do crime previsto no art.
92 da Lei 8.666/1993; e receber a Denúncia contra o Civil Eduardo de Albuquerque Lima
Antunes pela prática, por desclassificação, do delito descrito no art. 92, parágrafo único,
da Lei 8.666/1993.

Brasília-DF, 10 de setembro de 2020.

Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Ministro